Tribunal: TJPA
Processo: 0808791-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808791-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: RANDEL MARIO DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE PREJUDICADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2.
In casu
, embora o juízo sentenciante não tenha agregado novos fundamentos para manter a prisão preventiva do paciente, o édito condenatório determinou que a pena reclusiva aplicada ao paciente seja cumprida inicialmente em regime fechado, o que implica na manifesta prejudicialidade quanto ao argumento de que a prisão preventiva seria mais gravosa do que o regime porventura aplicado na condenação, em violação ao princípio da homogeneidade.

3. Sob outro ângulo, tendo a instância decisória antecedente entendido pela “existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).

CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. BAIXA OFENSIVIDADE DOS CRIMES SUBJACENTES AFASTADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, HC n. 460.258/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018), como se verifica na hipótese, em que o paciente ostenta mais de uma dezena de anotações criminais.

5. A despeito da alegação de baixo potencial ofensivo dos crimes pelos quais o coacto foi denunciado, incide, na espécie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a recidiva criminosa “caracterizada pelos diversos maus antecedentes e pela multirreincidência, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 2.340.174/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/8/2023).

6. Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

7. Consequentemente, também “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC n. 162.320/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

8. Outrossim, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29/08/2023 a 31/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RANDEL MARIO DA SILVA FERREIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras nos autos da Ação Penal n. 0800615-92.2022.8.14.0042. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 155, §4º, IV do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, e está preso cautelarmente desde 05/01/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto prisional alicerçado apenas na reincidência específica do réu, máxime diante da fragilidade dos elementos de prova da materialidade e autoria delitivas;
(ii)
desproporcionalidade e desnecessidade da medida extrema diante do baixo potencial ofensivo dos crimes sob apuração e viabilidade de imposição de cautelares diversas, bem como em face de violação ao postulado da homogeneidade e presença de predicados pessoais favoráveis do paciente. Por derradeiro, postula, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14390446).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14519303).

A impetrante fez a juntada da certidão de antecedentes criminais atualizada do paciente (ID n. 14573945)

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14779778).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado, após consulta no Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0800615-92.2022.8.14.0042, ID n. 95725719), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, haja vista que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
).

Sem embargo, embora o juízo sentenciante não tenha agregado novos fundamentos para manter a prisão preventiva do paciente, circunstância que conduziria ao conhecimento da impetração sob tal ângulo, nota-se que a linha argumentativa desenvolvida na exordial veicula tese atinente ao malferimento do princípio da homogeneidade, alegando, no ponto, que “na eventualidade de uma sentença condenatória, provavelmente poderá ser imposto regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado” (ID n. 14385874 - Pág. 10). Ocorre que, na hipótese, o édito condenatório determinou que a pena reclusiva aplicada ao paciente seja cumprida inicialmente em regime fechado (vide Ação Penal n. 0800615-92.2022.8.14.0042, ID n. 95725719 - Pág. 5), implicando na manifesta prejudicialidade quanto ao argumento em tela.

Além disso, considerando que a instância decisória antecedente entendeu pela “
existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023, cf.
https://bit.ly/3L0lNoG
), de modo que a impetração merece ser
parcialmente conhecida
, excetuada a tese referente a violação ao postulado da homogeneidade e fragilidade das provas de autoria e materialidade delitivas.

II. MÉRITO

Verifica-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal ao argumento de que a prisão do impugnada contém fundamentação inidônea, porquanto amparada na circunstância de o coacto ser reincidente específico, salientando, no ponto, que a trama delitiva subjacente ocorreu sem violência ou grave ameaça. Aponta-se, ainda, que há desproporcionalidade e desnecessidade da medida extrema diante do baixo potencial ofensivo dos crimes sob apuração e viabilidade de imposição de cautelares diversas, impondo-se a revogação da custódia impugnada diante da presença de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando a existência de risco concreto de reiteração delitiva, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse propósito, o substrato fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente conforme noticiado pela autoridade coatora ao prestar informações:

“O Exmo. Sr. Pedro Afonso dos Santos, Delegado de Polícia Civil representou pela decretação de prisão preventiva c/c Busca e apreensão em desfavor de FABIO SANTOS TAVARES (“BABY”) e RANDEL MARIO DA SILVA FERREIRA, visando subsidiar a investigação criminal que apura vários crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas ocorridos neste município de Ponta de Pedras.

Ouvido o Ministério Público, a representação foi deferida por este juízo e foi decretada a prisão preventiva do então paciente no dia 22/11/2022 (Id. 82227632).

O paciente foi preso em flagrante delito na Comarca de Belém, no dia 05/01/2023 pela suposta prática do crime capitulado no Art. 155, § 4º, I, do CPB, ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, por aquele juízo (Processo 0800195-43.2023.8.14.0401) e dado cumprimento ao Mandado de Prisão deste juízo de Ponta de Pedras.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra FABIO SANTOS TAVARES e RANDEL MÁRIO DA SILVA FERREIRA atribuindo-lhes a prática dos crimes descrito no art. 155, § 4º, IV, por duas vezes, em concurso material, do Código Penal (Id. 86529518), nos seguintes termos:

Consta dos autos de inquérito policial que no dia 14/09/2022 os acusados FABIO SANTOS TAVARES e RANDEL MÁRIO DA SILVA FERREIRA, subtraíram coisa alheia móvel da vítima EDINALDO TAVARES RIBEIRO, e, em data indefinida, durante o ano de 2022, subtraíram coisa alheia móvel da vítima MARIA PUREZA BELTRÃO GONÇALVES.

Narram os autos que no dia 14 de setembro de 2022, RANDEL MÁRIO DA SILVA FERREIRA e FÁBIO SANTOS TAVARES subtraíram um bloco de motor de popa de um veículo de propulsão tipo rabeta, com numeração 5670050 20 05 1323 (ID. 78599558), pertencente à vítima Edinaldo Tavares Ribeiro. RANDEL escondeu o objeto em uma área de mata, mas populares avistaram e acionaram a Polícia Civil, que recuperou o bem e o restituiu à vítima (termo de restituição juntado no ID.: 78599558 - pag. 15). A irmã de RANDEL, a Sra. Hanna Emanuele Ribeiro Rebelo, confirmou que ele mencionou ter escondido o motor para evitar problemas com a polícia (ID.: 79260294). Além disso, a testemunha André Luis Silva Cruz afirmou que RANDEL e FÁBIO eram conhecidos por moradores como contumazes na prática de crimes contra o patrimônio (ID.: 86158310 - pag. 18/19).

Consta ainda que de acordo com o relato da vítima MARIA PUREZA, em data não determinada em 2022, FÁBIO SANTOS TAVARES e RANDEL MÁRIO DA SILVA FERREIRA subtraíram quatro perus e uma bácula da propriedade dela. Foi informado por um transeunte que os investigados estavam vendendo os animais, tendo já vendido dois perus. O crime foi cometido contra uma idosa de 79 anos e os animais estão avaliados em R$100,00 cada, totalizando R$500,00.

Em interrogatório policial perante a autoridade policial, o acusado FABIO SANTOS TAVARES exerceu o direito ao silêncio.

Já o acusado RANDEL MÁRIO DA SILVA FERREIRA confessou que furtou o bloco de motor junto de uma rabeta e entregou os objetos para "BABY", que os guardou (ID: 86438638).” (ID n. 14519303 - Pág. 1/2)

Nesse diapasão, a custódia do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“
No presente caso, a materialidade está comprovada pelos relatos colhidos nos autos, além da apreensão das res furtivas: um motor de rabeta e uma placa solar.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. No caso em questão, as testemunhas e vítimas indicam os representados como os autores dos furtos praticados na localidade.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (
periculum libertatis
).

A prisão preventiva dos representados se mostra a única medida cautelar possível, neste momento, diante da contumácia da prática dos delitos praticados e o
modus operandi
da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade a permanência dos investigados em liberdade.

Portanto, a prisão preventiva dos investigados é medida necessária que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa.” (ID n. 14385875 - Págs. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
–
a qual foi ratificada por ocasião da audiência de instrução e julgamento
(ID n. 14385877),
bem como na sentença condenatória que negou ao paciente o benefício de recorrer em liberdade
(ApOrd nº 0800615-92.2022.8.14.0042, ID n. 95725719) – está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), como se verifica na hipótese, em que o paciente ostenta mais de uma dezena de anotações em certidão expedida na data de 26/06/2023 e juntada aos autos originários sob o ID n. 95606242.

É relevante destacar o aspecto em referência porquanto, embora a impetrante alegue o baixo potencial ofensivo dos crimes pelos quais o coacto foi denunciado, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a recidiva criminosa “
caracterizada pelos diversos maus antecedentes e pela multirreincidência, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (
AgRg no AREsp n. 2.340.174/MG
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/8/2023, cf.
https://bit.ly/3QXaDol
).

Ressalte-se, ainda, que a decretação da medida extrema revelou-se especialmente recomendável na espécie, vez que, consoante informado pela autoridade coatora, embora a custódia tenha sido decretada em 23/11/2022, só foi cumprida em comarca distinta em 05/01/2023 (ID n. 14519303), quando o paciente foi preso em flagrante pela prática de novo delito, o que apenas reforça a correção dos motivos utilizados para impor a cautelar objurgada, diante do evidente perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do coacto.

Por igual, ainda que tal entendimento não fosse aplicável ao caso em apreço, a eventual “
existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Consequentemente, também
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Ademais, tendo o paciente
“permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023